Tribunal: STF
Processo: MI 5830
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no mandado de injunção. Obstáculo ao exercício do direito constitucional não evidenciado. Pretensão deduzida que não se adéqua à atribuição constitucional do mandado de injunção. Impropriedade do objeto. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes.



    2. Há necessidade de prova in concreto do obstáculo ao exercício do direito constitucional em razão de ausência de norma regulamentadora para conhecimento da ação injuncional.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.